Tribunal: STF
Processo: HC 104880
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. 
   BENEFICIÁRIO DAS PARCELAS INDEVIDAS. CRIME PERMANENTE. PRESCRIÇÃO. 
   TERMO INICIAL. HIGIDEZ DA PRETENSÃO PUNITIVA. ORDEM INDEFERIDA. 
1. 
   Em tema de estelionato previdenciário, o Supremo Tribunal Federal 
   tem uma jurisprudência firme quanto à natureza binária da infração. 
   Isso porque é de se distinguir entre a situação fática daquele que 
   comete uma falsidade para permitir que outrem obtenha a vantagem 
   indevida, daquele que, em interesse próprio, recebe o benefício 
   ilicitamente. No primeiro caso, a conduta, a despeito de produzir 
   efeitos permanentes no tocante ao beneficiário da indevida vantagem, 
   materializa, instantaneamente, os elementos do tipo penal. Já 
   naquelas situações em que a conduta é cometida pelo próprio 
   beneficiário e renovada mensalmente, o crime assume a natureza 
   permanente, dado que, para além de o delito se protrair no tempo, o 
   agente tem o poder de, a qualquer tempo, fazer cessar a ação 
   delitiva. Precedentes.
2. No caso, o paciente, indevidamente, sacou 
   os valores depositados na conta-corrente de sua falecida irmã no 
   período de janeiro de 2000 a maio de 2005. É falar: em proveito 
   próprio, ele cometeu a fraude contra a Administração Militar. Donde 
   ressai a natureza permanente da infração, a atrair a incidência do 
   inciso III do art. 111 do Código Penal.
3. Habeas corpus 
   indeferido.